Tribunal: TJES
Processo: 0004640-16.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004640-16.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO RICARDO DOS REIS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA

DE
FOGO
USO
PERMITIDO
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. ARMA APREENDIDA EM VIA PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PORTE. DOSIMETRIA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES ‘
CULPABILIDADE’ ‘MOTIVOS’ E ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CONCEITOS VAGOS. MANUTENÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA BALIZA ‘ANTECEDENTES’. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Inviável a absolvição, decorrente de prova ilícita, já que não houve violação do domicílio do acusado, pois comprovado nos autos, que a abordagem policial deu-se em via pública, onde foi encontrada a arma, e não na sua residência.

2. Não prospera o pedido de desclassificação para o delito de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03), pois o acusado não mantinha a arma no interior da sua residência, pelo contrário, o artefato foi apreendido em via pública, em sua cintura, o que configura o crime de porte (art. 14, da Lei nº 10.826/03). Precedente do TJES.

3. As balizas ‘culpabilidade’, ‘motivos do crime’ e ‘circunstâncias’, não foram fundamentadas com elementos concretos, pelo contrário, possuem conceitos vagos e genéricos, o que é vedado pelo ordenamento legal. Precedente do STJ.

4. Deve ser mantida a negativação do vetor ‘antecedentes’, já que o réu possui condenação anterior definitiva, conforme guia de execução penal anexada aos autos, documento que é apto para comprovar a reincidência. Precedente do TJES.

5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, já que o réu não confessou o crime, quando do seu interrogatório.

6. Mantido o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do réu. Precedente do STJ.

7. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004640-16.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO RICARDO DOS REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO RICARDO DOS REIS DA SILVA
, contra a sentença (fls. 141/145), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, na fração mínima.

Em suas razões (fls. 156/164), a defesa requer a absolvição, diante da ilicitude das provas, obtidas através da violação de domicílio, ou a sua desclassificação, para o delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Subsidiariamente, pleiteia que a pena-base seja fixada, no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP), com a modificação do regime prisional.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 11 de abril de 2020, no bairro Nova Esperança, em Cariacica-ES, policiais militares observaram que o acusado, ao visualizar a guarnição, demonstrou demasiado nervosismo, o que motivou a sua abordagem, sendo encontrado em sua cintura, um revólver calibre .38, com seis munições.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a defesa aduz, que a arma de fogo foi encontrada dentro da residência do acusado, sendo que os policiais militares adentraram no imóvel, sem que houvesse qualquer ordem judicial autorizativa.

Contudo, a prova testemunhal colhida nos autos, especialmente o depoimento do policial DIEGO ROSSI (fls. 136), comprova que a arma foi apreendida na cintura do acusado, quando ele estava na rua.

Deste modo, não há que se falar em absolvição decorrente de prova ilícita, já que não houve violação do domicílio do acusado, pois comprovado nos autos, que a abordagem policial deu-se em via pública, onde foi encontrada a arma, e não na sua residência.

Indo adiante, também não prospera o pedido de desclassificação para o delito de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03), pois o acusado não mantinha a arma no interior da sua residência, pelo contrário, o artefato foi apreendido em via pública, em sua cintura, o que configura o crime de porte (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1 -
Quanto ao crime previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03, verifica-se pela análise dos elementos probatórios que o réu portava uma arma de fogo calibre .12, quando foi abordado pelos policiais militares, não se encontrando em sua residência ou dependência desta. Sendo assim, a hipótese dos autos, não se amolda ao previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03.

](TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200101571, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022

Registro ainda que, para a consumação do delito, basta o porte de arma de fogo em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, como já decidido pelo STJ (AgRg no Resp nº 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Prosseguindo, quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado desvalorou indevidamente os vetores “culpabilidade’, ‘antecedentes’, ‘motivos do crime’ e ‘circunstâncias’, tenho que, em parte, razão assiste à defesa.

Isto porque, as balizas ‘culpabilidade’, ‘motivos do crime’ e ‘circunstâncias’, de fato, não foram fundamentadas com elementos concretos, pelo contrário, possuem conceitos vagos e genéricos, o que é vedado pelo ordenamento legal, conforme pacífico entendimento do STJ (EDcl no RHC n. 156.648/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Todavia, tenho que deve ser mantida a negativação do vetor ‘antecedentes’, já que o réu possui condenação anterior definitiva, conforme guia de execução penal anexada às fls. 70, documento que é apto para comprovar a reincidência, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 024200083145, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023.

Desta forma, passo a redimensionar a pena-base do acusado, sendo certo que a pena mínima de 02 (dois) anos, para o crime de porte de arma (art. 14, da Lei nº 10.826/03), deve ser exasperada na fração de 1/6 (um sexto), já que desfavorável o vetor ‘antecedentes’, motivo pelo qual, fixo-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP), contudo, tenho como incabível a sua aplicação, já que o réu não confessou o crime, como se vê de seu interrogatório judicial (fls. 138/138-verso).

Assim, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, na fração mínima.

Por fim, em relação ao regime prisional, mantenho o semiaberto, tendo em vista a reincidência do réu, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp nº. 1.761.481/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena do réu, fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, na fração mínima, mantido o regime semiaberto.

Outrossim, mantenho a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)